Tribunal: TJDFT
Processo: 0750987-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL NOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD, SNIPER E SISBAJUD. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. INOCORRÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de pesquisas patrimoniais nos sistemas Renajud, Infojud, Sniper e Sisbajud, na modalidade “teimosinha”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo decorrido desde as últimas pesquisas patrimoniais justifica a renovação das diligências.
III. Razões de decidir
3. O pedido de consulta ao sistema eRIDF configura supressão de instância e não pode ser conhecido, porque não foi submetido à apreciação do Juízo de origem.
4. Respeitada a razoabilidade, cabe ao Judiciário, norteado pelo princípio da cooperação, a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis para localizar bens do devedor e garantir a efetividade da execução.
5. O pedido de renovação das pesquisas patrimoniais deve observar um prazo razoável, salvo se houver indícios concretos de alteração patrimonial da parte executada.
6. No caso, as últimas pesquisas patrimoniais (Renajud, Infojud, Sniper e Sisbajud) foram realizadas com antecedência inferior a um ano da decisão recorrida, e o exequente não apresentou elementos que indicassem modificação na situação econômica do devedor, o que inviabiliza a reiteração das consultas.
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento da exequente e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 6 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972537, 0743692-02.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator(a) Designado(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025; TJDFT, Acórdão 1964992, 0746959-79.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1971319, 0702619-16.2024.8.07.9000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 01/03/2025; TJDFT, Acórdão 1970179, 0740754-34.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025; TJDFT, Acórdão 1968130, 0732739-76.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.